Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e negou-lhe provimento em ação indenizatória com pedido liminar de arresto, mantendo-se o indeferimento da tutela de urgência por ausência dos requisitos legais e pela necessidade de dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a (i) verificar a existência de omissão sanável no acórdão embargado quanto à análise dos elementos probatórios indicados pela embargante (dilapidação patrimonial e plausibilidade do direito); (ii) aferir o cabimento de efeitos infringentes; e (iii) apreciar o pedido de prequestionamento de dispositivos do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão e erro material), não se prestando à rediscussão do julgado nem servindo como sucedâneo recursal.
4. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, os pontos essenciais à solução da controvérsia, destacando a ausência de elementos concretos aptos a evidenciar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a necessidade de dilação probatória para eventual adoção de medidas constritivas, razão pela qual não há omissão a ser sanada.
5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação apta a resolver a lide; inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal explicita as razões de seu convencimento, ainda que contrárias ao interesse da parte. 6. Efeitos infringentes são medida excepcional, apenas admissível quando o vício apontado (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) influa necessariamente no resultado do julgamento; ausente vício, a pretensão de reexame do conjunto fático-probatório revela-se incabível na via estreita dos embargos de declaração.
7. O pedido de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, nem impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos suscitados, se a motivação adotada é suficiente para dirimir a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos (sem efeitos infringentes).
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, os fundamentos essenciais da decisão, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos das partes. 3. Efeitos infringentes constituem excepcionalidade e não se admitem quando ausente vício apto a alterar o resultado do julgamento.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o (em referência jurisprudencial); menção contextual aos arts. 294 (parágrafo único), 298, 300 (§ 3o) e 301, suscitados para fins de prequestionamento.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1638796, 0714277-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022, DJe 29/11/2022 (embargos de declaração, caráter integrativo e multa do art. 1.026, § 2o, CPC — referência).
STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020 (desnecessidade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos).
STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017 (conceito de omissão apta a ensejar embargos declaratórios).
Acórdão embargado: TJDFT, Acórdão 2083748, 0720216-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04/02/2026, DJe 12/02/2026 (agravo de instrumento — tutela de urgência — indeferimento mantido).